Tribunal: TJES
Processo: 5015096-41.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015096-41.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS GUILHERME DE JESUS e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por consumidor e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição de indébito, condenando o banco à restituição de R$ 315,22 pagos a título de seguro prestamista, corrigidos pelo IPCA e com juros de mora pela taxa Selic, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva à luz da média de mercado divulgada pelo BACEN; (iii) determinar se a contratação do seguro prestamista configura venda casada e, portanto, prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois enfrentou os principais argumentos das partes com motivação suficiente, em conformidade com o art. 489, § 1º, IV, do CPC e com a jurisprudência do STJ (AREsp n. 1.925.264/PE).

O recurso do autor atendeu aos requisitos do art. 1.010, III, do CPC, expondo os fundamentos de fato e de direito que impugnam a sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

A taxa de juros remuneratórios (7,83% a.m. e 150,22% a.a.) não se distancia de forma significativa da média de mercado (6,35% a.m. e 146,61% a.a.) à época do contrato, e não houve comprovação concreta de abusividade nos termos exigidos pelo STJ no REsp 2.009.614/SC, não se justificando a revisão judicial.

A contratação do seguro prestamista não foi precedida de livre escolha ou proposta autônoma, caracterizando venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, em conformidade com a tese firmada no REsp 1.639.320/SP (Tema 972/STJ).

Diante da procedência parcial da demanda, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus de sucumbência, fixando-se 30% ao banco réu e 70% ao autor, com suspensão da exigibilidade em favor deste por litigar sob gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3º).

Cabível a majoração dos honorários recursais em 5%, com base no art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A sentença que enfrenta os principais fundamentos do processo e apresenta motivação suficiente atende ao requisito de fundamentação previsto no art. 489 do CPC.

A revisão judicial de juros remuneratórios exige demonstração concreta de abusividade, não sendo suficiente o mero confronto com a média de mercado.

Configura venda casada a contratação de seguro prestamista vinculada ao contrato de empréstimo sem possibilidade de escolha do consumidor, sendo nula a cláusula que impõe tal pacto acessório.

A sucumbência parcial de ambas as partes autoriza a redistribuição proporcional dos ônus processuais, conforme os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 39, I, e 51, § 1º, II e III; CPC/2015, arts. 85, §§ 10 e 11, 86, parágrafo único, 98, § 3º, 489, § 1º, IV, e 1.010, III; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.112.879/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.05.2010; STJ, REsp nº 2.009.614/SC, Rel. Minª. Nancy Andrighi, DJe 30.09.2022; STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972); STJ, AREsp nº 1.925.264/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0020808-92.2014.8.08.0048, j. 24.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 0025829-58.2013.8.08.0024, j. 13.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação cível, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, tratam-se de recursos de
apelação cível
interpostos por
Ant
o
nio Carlos Guilherme de Jesus
e
Itaú
Unibanco

S.A.
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares (ID 14611819) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de revisão contratual e repetição de indébito, proposta pelo primeiro apelante em desfavor da instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar o requerido à devolução dos valores pagos a título de seguro prestamista, no importe de R$ 315,22 (trezentos e quinze reais e vinte e dois centavos), corrigidos pelo IPCA e com juros de mora pela taxa Selic, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Em suas razões recursais (ID 14611820), o primeiro apelante pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios da normalidade e dos juros remuneratórios da mora. Argumenta, para tanto, que a taxa de juros contratual (8,82% a.m. e 179,65% a.a.) excede em 41,08% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para empréstimo pessoal não consignado à época (6,48% a.m. e 152,22% a.a.), o que caracterizaria desvantagem exagerada para o consumidor, em violação ao art. 51, § 1º do CDC. Ao final, requer a reforma da r. sentença, julgando-se totalmente procedente a presente demanda.

Por sua vez, a instituição bancária, em razões recursais adesivas (ID 14611822), sustenta, preliminarmente, a ausência de enfrentamento dos fatos e a violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 489, II e § 1º, III e IV do CPC e art. 93, IX da CF), pugnando pela anulação da sentença a fim de que os autos retornem ao juízo
a quo
para prolação de nova decisão. No mérito, alega a regularidade da contratação do seguro, destacando que a parte apelada anuiu com a contratação, tratando-se de uma escolha e não de venda casada. Defende a aplicação do princípio da liberdade das formas (art. 107 do CC) e do
pacta sunt servanda
, citando o REsp 1.150.012/MS. Argumenta, ainda, que a demora no ajuizamento da ação (1 ano e 5 meses após a contratação) configura anuência tácita e convalida o contrato, aplicando-se a teoria da
supressio
. Por fim, impugna a condenação em honorários de sucumbência com base no princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC), sustentando que a parte autora deu causa ao processo, ou, subsidiariamente, a aplicação da Súmula 306 do STJ ou do art. 86, parágrafo único, do CPC, devido à sucumbência mínima do banco.

O banco apresenta, ainda, contrarrazões ao recurso de apelação da parte autora (ID 14611830), arguindo, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, por não atacar os fundamentos da sentença e apenas reprisar os argumentos da inicial. No mérito, reitera a legalidade da taxa de juros remuneratórios, afirmando que as taxas aplicadas estão abaixo do que informa o BACEN e dentro dos limites da legalidade, conforme Súmulas 382 e 596 do STF e STJ, e que a redução só é permitida mediante demonstração cabal da abusividade, o que não ocorreu. Destaca, ainda, que a taxa média do BACEN é apenas um parâmetro, não um teto fixo e que os encargos moratórios foram regularmente previstos. Refuta, ao final, a ocorrência de danos materiais e a devolução em dobro, alegando ausência de ato ilícito e de má-fé, motivos pelos quais requer seja negado provimento ao recurso interposto.

Inicialmente, a instituição bancária apelante argui a nulidade da r. sentença por ausência de enfrentamento dos fatos e violação ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 489, II e § 1º, III e IV do CPC e art. 93, IX da CF), afirmando que a decisão é genérica e poderia servir a qualquer outro processo.

Sem embargo, a preliminar arguida não merece acolhimento. Pelo que se observa dos autos, a sentença objurgada, embora concisa em alguns pontos, analisou integralmente as questões, de fato e de direito, apresentadas pelas partes.

A alegação de que a sentença seria “genérica” ou que “poderia servir a qualquer outro processo” não se sustenta, porquanto verifico que foram enfrentados os argumentos deduzidos pelas partes e a conclusão adotada foi devidamente fundamentada, ainda que não no sentido pretendido pelo apelante.

Nesse sentido, o art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 exige que o julgador enfrente “
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
”, o que, à evidência, foi feito. Não obstante, consoantes precedentes do E. STJ,
considera-se fundamentada a sentença que, embora não
se manifeste sobre todas as teses invocadas
,
decida de forma motivada a questão
(AREsp n. 1.925.264/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Ainda nessa análise preliminar, em sede de contrarrazões, o banco argui a inobservância ao princípio da dialeticidade, alegando que o recurso da parte autora não atacou os fundamentos da sentença vergastada, se limitando a reprisar os argumentos da inicial.

Novamente, entendo que não lhe assiste razão, uma vez que o recurso interposto revela que a parte expressamente busca a reforma da sentença quanto à abusividade dos juros remuneratórios e à revisão do ônus sucumbencial, apresentando argumentos e dispositivos legais específicos para sustentar suas teses, confrontando diretamente a fundamentação da decisão de primeiro grau, em observância ao disposto no art. 1.010, III do CPC/15.

Diante disso,
rejeito
as preliminares suscitadas e passo ao exame do mérito.

A
b initio
, o primeiro apelante busca a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, alegando que a taxa contratual aplicada (8,82% a.m. e 179,65% a.a.) excede em 41,08% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período (6,48% a.m. e 152,22% a.a.), o que configuraria desvantagem exagerada para o consumidor, em violação ao art. 51, § 1º do CDC.

Pois bem. É pacífica a jurisprudência dos tribunais nacionais no sentido de que a revisão dos contratos de natureza bancária é, em tese, sempre possível, desde que haja suficiente comprovação da abusividade praticada pela instituição financeira.

Com efeito, não havendo demonstração de circunstância imprevisível que tenha contribuído para o alegado desequilíbrio da relação contratual, somente poderá ser determinada a revisão contratual se as estipulações relacionadas aos encargos pactuados estiverem em dissonância com a legislação que rege a espécie, ao passo que deverá prevalecer o que livremente foi ajustado, se não for suficientemente demonstrada a ilegalidade/abusividade aduzida pelo contratante.

Portanto, o Poder Judiciário deve respeitar a liberdade de contratar, em homenagem ao princípio da autonomia da vontade, intervindo na relação jurídico-obrigacional, tão somente, quando restarem evidenciados abusos e/ou irregularidades, o que, segundo a parte autora, teria ocorrido no contrato de empréstimo pessoal não consignado celebrado junto à instituição financeira requerida, especificamente no que se refere à taxa de juros remuneratórios.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, de que “
em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados
” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

Nesse julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que:

“
1
)
em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e

2
)
nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente” (Súmula 530/STJ).

Trata-se de julgamento emblemático, que passou a nortear o julgamento das questões relacionadas à cobrança de juros remuneratórios em operações financeiras, orientando no sentido de que seja averiguada,
casuisticamente
, a eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando constatado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

I
n casu
, foi celebrado o contrato de nº
246665441-1
entre as partes, em 23/06/2023, através do qual o autor obteve um crédito de R$ 3.590,00 (três mil, quinhentos e noventa reais), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 355,18 (trezentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos).

No tocante aos
juros
remuneratórios
contratados, denoto serem elevadas as taxas pactuadas (7,83% a.m. e 150,2256% a.a.), pelo que se observa da cláusula 1.6 do Contrato de empréstimo pessoal (ID 14611802), mas não muito distantes da média praticada pelo mercado naquele período (6,35% a.m. e 146,61% a.a.), o que, por si só, desautoriza sua modificação nesta oportunidade.

Em data mais recente, no julgamento do
REsp 2009614/SC
, foi consignado pelo Superior Tribunal de Justiça que devem ser observados os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: (a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas, revelando-se insuficiente, portanto, a menção genérica às “circunstâncias da causa” ou outra expressão equivalente, o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

O precedente foi assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 1 - Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022. 2 - O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às ‘circunstâncias da causa’ não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora. 3 - A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 4 - Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas. 5 -
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios:
a) a menção genérica às ‘circunstâncias da causa’ - ou outra expressão equivalente; b)
o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN
e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual. 6 - Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior. 7 - Recurso especial parcialmente provido”. (STJ, Terceira Turma, REsp nº 2.009.614/SC, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022)

Em assim sendo, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as
peculiaridades de cada caso concreto
, levando-se em conta circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação, entre outros fatores e, no caso concreto, tais fatores justificam as taxas cobradas, tratando-se de modalidade de financiamento de crédito – empréstimo pessoal – que tende a ser celebrado sem muitas formalidades, sem garantias e a despeito de a tomadora dos empréstimos se autodeclarar hipossuficiente, com modestos rendimentos e margens, gerando à instituição

financeira riscos

e justificando, em regra, uma maior margem de lucro.

Diante desse cenário, entendo não estar descortinado o alegado desequilíbrio contratual e a excessiva onerosidade para o consumidor (CDC, art. 51, IV e § 1º, II e III), a permitir a excepcional atuação jurisdicional sobre o avençado pelas partes.

Além do mais, importa consignar que a instituição financeira foi livremente escolhida pelo consumidor, quiçá por não ter o autor logrado a obtenção de crédito perante outras, de tal modo que a descortinada superação da média de mercado não constitui fator que, isoladamente, permita concluir pela ocorrência de abusividade.

A taxa média de mercado, como a própria expressão indica, pressupõe a existência de percentuais superiores e inferiores, sem o que não haveria que se falar em média. Nesse panorama, se o autor procurou voluntariamente a instituição requerida e aderiu às condições do negócio jurídico, em que pese a elevada taxa de juros oferecida, não seria razoável reduzir a taxa de juros a ponto de igualá-la aos percentuais praticados pela média do mercado, que sequer destoam abruptamente do praticado pela instituição bancária.

A prevalecer a orientação que ora proponho, restam prejudicados os pontos atinentes à pretendida restituição de valores em dobro, haja vista que sua análise por este Órgão Colegiado teria por pressuposto a procedência da tese autoral em prol da revisão das taxas de juros remuneratórios contratadas.

Por outro lado, acerca da abusividade do seguro prestamista, reconhecida na r. sentença e ora atacada pela instituição financeira apelante, nos termos do entendimento jurisprudencial do colendo STJ no julgamento do REsp 1.639.320/SP (Tema 972), muito embora seja possível a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários firmados depois de 30/04/2008, tem-se por imprescindível a estrita observância da liberdade de contratação. Ou seja, somente se demonstrado que o consumidor optou conscientemente pela contratação do seguro é que inexistirá abusividade.

Ocorre que, na hipótese em apreço, a instituição financeira não logrou êxito em comprovar que a contratação do seguro foi uma opção do autor.

Deveras, ao contrário do afirmado nas razões recursais, o conjunto probatório carreado aos autos, bem como a ausência de proposta diversa e/ou documento próprio do seguro em questão, que somente é mencionado no contrato de empréstimo como “seguro crediário”, indicam que a contratação não foi realizada de maneira livre pela parte autora, mas sim vinculada ao contrato de adesão, o que impõe o reconhecimento de sua nulidade.

Compulsando os autos, é possível constatar que a parte autora simplesmente aderiu ao pacto acessório a ela apresentado pela instituição financeira, sem possibilidade de escolha de outra seguradora, evidenciando-se a ofensa ao Código Defesa do Consumidor, à luz do supracitado precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência é clara ao vedar a venda casada, que ocorre quando a contratação de um produto ou serviço é condicionada à aquisição de outro. Nesse sentido, a ausência de elementos que atestem a múltipla oferta de propostas de seguro configura a imposição de um seguro não contratado, caracterizando a abusividade.

Enfim, certo é que não deve prevalecer tal pacto acessório, dada, inclusive, pela inexistência de formalidade contratual da proposta de adesão ao seguro, devendo ser reconhecida a sua nulidade e, assim, o dever da fornecedora de restituir a quantia paga indevidamente, não havendo que se cogitar enriquecimento ilícito. Aliás, é este o entendimento que vem prevalecendo neste e. Sodalício, senão vejamos:

“6)
Em relação ao chamado Seguro de Proteção Financeira, a contratação deve ser optativa, havendo liberdade de escolha pelo contratante, à luz dos princípios consumeristas, não podendo ser compelido a contratá-lo, como venda casada
, consoante vedação existente no art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. 7)
O contrato é de adesão e a cláusula na qual está previsto o seguro não ressalva a possibilidade de contratação de outra seguradora mediante livre escolha por parte do contratante, daí porque não deve prevalecer a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira anexado ao recurso
.” (TJES, Apelação Cível n. 0020808-92.2014.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 24-08-2021, data da publicação no Diário: 03-09-2021).

“III.
No que se refere à contratação de seguro de proteção financeira, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, no REsp 1639259/SP (Tema 972),
fixou a tese de que o consumidor não poderá ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de configurar venda casada
. IV. No caso dos autos, não assiste razão ao apelante ao asseverar a regularidade da contratação do seguro de proteção financeira, uma vez que, não obstante oportunizado à consumidora optar pela contratação do serviço, vide haver assinalado afirmativamente ao desejo de contratá-lo,
somente fora-lhe oferecida como opção de contratação seguradora integrante da holding da instituição bancária, elemento que impõe no reconhecimento da abusividade da cobrança
.”

(TJES, Apelação Cível n. 0025829-58.2013.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 13-07-2021, data da publicação no Diário: 28-07-2021).

Por derradeiro, quanto ao capítulo dos ônus sucumbenciais, verifica-se que de todos os pedidos formulados na exordial, apenas um deles foi julgado procedente, não havendo, portanto, como se responsabilizar exclusivamente a parte requerida pelo pagamento de todas as despesas processuais e da verba honorária sucumbencial, posto que a parte requerente também sucumbiu na demanda.

Em contrapartida, também não se pode considerar que houve sucumbência mínima da parte demandada, nos termos da norma ínsita no parágrafo único do art. 86 do CPC/15, pois sucumbiu em parcela considerável do objeto litigioso, tendo em vista a condenação à restituição do seguro prestamista, que representa o valor histórico de R$ 315,22 (trezentos e quinze reais e vinte e dois centavos).

Neste sentido, faz-se mister realizar o cômputo da sucumbência à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando em consideração a relevância dos pedidos acolhidos no feito, tanto em caráter quantitativo quanto
qualitativo
.

Bem por isso, entendo como mais adequado fixar a sucumbência de maneira proporcional, de modo a redistribuir os ônus sucumbenciais à razão de 30% (trinta por cento) a serem arcados pelo banco réu e 70% (setenta por cento) pelo requerente, observada, porém, quanto a este último, a suspensão da exigibilidade conferida pela norma ínsita no §3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando em 5% a verba honorária.

Ante o exposto,
conheço
dos recursos de apelação cível e
lhe
s
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.